Tribunal: TCU
Processo: 006.697/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação expedida no âmbito de processo que trata de Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização nas operações do BNDES e da BNDESPar com as empresas do Grupo JBS/Friboi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento do cumprimento da determinação contida no subitem 9.5 do Acórdão 3011/2015-TCU-Plenário , exarado no âmbito do TC Processo 007.527/2014-4 , que trata de Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização nas operações do BNDES e da BNDESPar com as empresas do Grupo JBS/Friboi, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar cumprida a determinação contida no item 9.5 do Acórdão 3011/2015-TCU-Plenário ; 9.2. apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 007.527/2014-4 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ao Ministério da Economia (ME); e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.